Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017157-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA DA SILVA - CPF: 001.530.911-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), M. C. D. S. A. - CPF: 071.703.331-71 (AGRAVANTE), PATRICIA MARIA DA SILVA - CPF: 001.530.911-85 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (AGRAVADO), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (AGRAVADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO
– POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES - VERBA INDENIZATÓRIA QUE SERÁ UTILIZADA PARA GERIR GASTOS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO MENOR - GENITORES SÃO OS ADMINISTRADORES E USUFRUTUÁRIOS DOS BENS DE SEUS FILHOS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.689, I E II, DO CÓDIGO CIVIL -

DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o artigo 227, da Constituição Federal, “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Como é cediço, os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores, que compete aos pais (art. 1.630 e 1.631 do Código Civil). Já o art. 1.689, I e II, do Código Civil, dispõe que o pai e a mãe, enquanto no exercício dele, são usufrutuários e administradores dos bens dos filhos.

Com efeito, da exegese do art. 1.689, I e II, do CC, conclui-se que os genitores têm liberdade para gerir o patrimônio do incapaz, em seu interesse, só podendo ser denegado o levantamento de valores depositados em juízo, provenientes de indenização (como na hipótese dos autos), se comprovado motivo concretamente evidenciado.

Da leitura dos autos, constata-se que não há indícios de conflito de interesses entre filha e mãe, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar.

A presunção quanto à mãe e representante legal da recorrente deve ser no sentido de que age de boa-fé e na adequada gestão dos bens de seus filhos. Daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição à titular do poder familiar, de obter o controle dos valores recebidos por menor de idade.

Nesta senda, de rigor a reforma decisão objurgada, a fim de deferir o levantamento, pela representante da menor insurgente, do valor depositado em juízo, para utilização em benefício desta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por M.C.D.S.A., representada por PATRÍCIA MARIA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Danos Morais (proc. n. 1005673-07.2019.8.11.0002) ajuizada pela Recorrente em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, a qual deferiu parcialmente os pedidos contidos na referida execução, terminando a expedição do alvará em favor da douta causídica constante tanto naquele, quanto nestes autos, entretanto, indeferiu

o levantamento do valor remanescente em conta bancária da representante da menor, razão pela qual determinou que os valores remanescentes pertencentes à parte requerente M. C. D. S. A., permanecesse depositado na conta judicial vinculada aos autos.

Em suas razões, aduz que não se pode presumir que a genitora da menor, ora representante, irá lesar sua própria filha, tampouco não há indícios de qualquer conflito entre os seus interesses e o de sua filha.

Verbera que, da exegese do art. 1.689, I e II, do CC/2002, conclui-se que a genitora da menor, por ostentar a condição de administradora e usufrutuária dos bens desta, tem liberdade para gerir o patrimônio da incapaz, em seu interesse, só podendo ser denegado o levantamento dos valores remanescentes depositados em juízo, provenientes de indenização (como é o caso dos autos), se comprovado motivo concretamente evidenciado.

Assevera que o poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos filhos menores, conforme dispõe o artigo 1.634, I, do Código Civil, além das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4o e 22).

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, determinando a expedição do Alvará para levantamento dos valores e, no mérito, seja provido o agravo, para reformar a decisão agravada e determinar que os valores remanescentes depositados judicialmente, a título de indenização por danos morais em favor da menor, sejam levantados e transferidos para conta bancária da genitora da menor, ante a ausência de justo motivo que impeça a mãe, titular do pátrio poder, de obter o controle dos valores recebidos pela filha menor de idade.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 176747243).

Contraminuta da parte Agravada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (ID 181299154).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 184954175).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
M.C.D.S.A., representada por PATRÍCIA MARIA DA SILVA,
em face de JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME (BOA VIAGEM TURISMO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. E OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. (AVIANCA).

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte autora a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

Interposto recurso de apelação cível pela autora, este foi parcialmente provido tão somente para majorar a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

Antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, a Ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS compareceu nos autos e realizou o depósito da quantia de R$ 8.646,00 (oito mil e seiscentos e quarenta e seis reais), relativo à condenação imposta na sentença.

A decisão transitou em julgado em 01/09/2022, tendo a parte autora pugnado pelo Cumprimento de Sentença, com a intimação da parte Executada para efetuar o pagamento do valor de R$ 2.144,36 (dois mil e cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários de advogado de vinte por cento da fase de cumprimento de sentença, nos termos do §1o, art. 523, CPC.

Intimada, a executada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP efetuou o pagamento da condenação, no valor de R$ 895,72 (oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

A parte Exequente requereu a expedição do Alvará Judicial, a fim de obter a liberação dos valores perante a instituição bancária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

A parte Exequente manifestou pelo não acolhimento do parecer do Ilustre Ministério Público, visto a comprovada necessidade da menor em razão da sua educação escolar primária, a fim de liberar os valores da condenação já paga no processo.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo indeferiu, por ora, o levantamento do valor remanescente em conta bancária da representante da menor, razão pela qual determinou que os valores remanescentes pertencentes a menor permaneçam depositados na conta judicial vinculada aos presentes autos, para posterior levantamento, podendo ela sacar quando atingir a maioridade civil e/ou sendo caso comprovar a imprescindibilidade do levantamento, nos termos da cota ministerial.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Compreendo que, ressalvado o entendimento do Ministério Público e da Procuradoria Geral de Justiça, o r. decisum de primeiro grau comporta reforma.

Isso porque, conforme o artigo 227, da Constituição Federal, “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Como é cediço, os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores, que compete aos pais (art. 1.630 e 1.631 do Código Civil). Já o art. 1.689, I e II, do Código Civil, dispõe que o pai e a mãe, enquanto no exercício dele, são usufrutuários e administradores dos bens dos filhos.

Com efeito, da exegese do art. 1.689, I e II, do CC, conclui-se que os genitores do menor, por ostentarem a condição de administradores e usufrutuários dos bens deste, têm liberdade para gerir o patrimônio do incapaz, em seu interesse, só podendo ser denegado o levantamento de valores depositados em juízo, provenientes de indenização (como na hipótese dos autos), se comprovado motivo concretamente evidenciado.

Apesar disso, deve-se levar em consideração que não existe direito à disposição do patrimônio da prole. Pelo contrário, o art. 1.691 do Código Civil disciplina que “não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.

No exercício do poder familiar, é presumido que as verbas em nome dos menores recebidas pelos pais serão empregadas para a criação do próprio filho, envolvendo gastos com alimentação, educação, moradia, saúde, vestuário, entre outros.

No caso concreto, nota-se que a menor nasceu em 24/08/2012 e que compareceu em juízo representada pela mãe PATRÍCIA MARIA DA SILVA.

Da leitura dos autos, constata-se que não há indícios de conflito de interesses entre filha e mãe, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar.

A presunção quanto à mãe e representante legal da recorrente deve ser no sentido de que age de boa-fé e na adequada gestão dos bens de seu filho. Daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição à titular do poder familiar, de obter o controle dos valores recebidos por menor de idade.

Confiram-se julgados do E. STJ a respeito:

“MATERIAIS E RESSARCIMENTO DE GASTOS. BLOQUEIO DA PARCELA DEVIDA AO RECORRENTE MENOR. DESCABIMENTO. 1. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, se não há conflito de interesses ou fundamentos concretos, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. O poder familiar prevê, entre outras obrigações, o dever de criação, instrução e educação dos filhos menores, havendo restrições apenas quanto a alienações e gravames reais dos bens imóveis. 3. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp 1.403.797 (2013/0307713-7), Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 14/08/2015)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO POR MENOR. VALOR. LEVANTAMENTO PELOS PAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1658645/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECEBIDA POR MENOR IMPÚBERE. Pretensão de levantamento pela sua representante. Indeferimento pelas instâncias ordinárias. Genitora que atua na administração e usufruto dos bens do menor. Restrição ao poder de gestão da mãe que pressupõe a comprovação de motivo concretamente evidenciado. Não ocorrência na hipótese. Deferimento dos valores percebidos, a título de indenização, que se impõe. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.” (STJ, REsp 1.749.751 (2018/0144383-1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julgado em: 05/10/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - BENEFICIÁRIO - MENOR IMPÚBERE - LEVANTAMENTO DOS VALORES PELA GENITORA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiário menor impúbere representado por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II do Código Civil, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar uma melhor gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88) Inexistindo indícios de conflito de interesses entre o menor e sua genitora, ou de discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, ausente motivo para impor restrição à mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade.” (TJ-MS, AI: 1415692-49.2020.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 4a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data de Publicação: 23/04/2021)

“APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PECÚLIO PAGO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA A MENOR IMPÚBERE, DESIGNADA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO PELA FALECIDA AVÓ. Menor, representada em juízo por sua genitora, que pretende o levantamento da quantia de sua titularidade. Deferimento do pedido na origem. Insurgência do Ministério Público. Descabimento. Genitores que, no exercício do poder familiar, são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores, nos termos do art. 1.689 do Código Civil. Presunção de que as verbas serão utilizadas para a manutenção da incapaz, englobando gastos com moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário etc. não elidida. Inexistência de conflito de interesses entre mãe e filha. Não estando presente justo motivo concreto, se revela descabida a negativa de levantamento. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10056533620208260625 SP 1005653-36.2020.8.26.0625, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 22/06/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

Nessas circunstâncias, inexistente justo motivo concreto para se indeferir o levantamento pretendido, de modo que é de rigor o acolhimento do pedido.

Assim, não desconhecendo a existência de posicionamento em sentido oposto, acompanho o entendimento da Corte Especial a respeito da matéria por ser ela a que melhor representa os interesses de infantes, possibilitando à genitora, no exercício do poder familiar, a prerrogativa de livre administração dos bens dos filhos menores sob sua guarda, ressalvando-se, porém, a existência de justo motivo, devidamente comprovado, de violação aos interesses destes.

Nesta senda, de rigor a reforma decisão objurgada, a fim de deferir o levantamento, pela representante da menor insurgente, do valor depositado em juízo, para utilização em benefício desta.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que os valores depositados judicialmente, a título de indenização em favor da menor, sejam levantados por sua genitora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023